Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1005471-33.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA.
Embargada: OI MÓVEL S/A.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1- Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2- Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005471-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 274.746.311-72 (REPRESENTANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2-

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020